Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714317-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LEITE BENEVIDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que rejeitou a alegação de excesso de execução (autos no 0025220-69.2016.8.07.0001, ID no 180838277). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO